Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014119-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.951.771-28 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Cálculo de pena. Progressão de regime. Fração aplicável a condenado por crime hediondo. Reincidência específica. Inexistência. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou cálculo de pena aplicando a fração de 3/5 (sessenta por cento) para progressão de regime, sob o fundamento de reincidência específica em crime hediondo.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação anterior por crime hediondo, cujo trânsito em julgado é posterior à prática dos fatos da terceira guia, configura reincidência específica para fins de progressão de regime; (
ii
) estabelecer a fração aplicável ao cumprimento da pena por crime hediondo quando o apenado ostenta apenas reincidência genérica.

III. Razões de decidir

3. O conceito legal de reincidência (CP, art. 63) exige que o novo delito seja cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior.

4. A condenação por crime hediondo transitou em julgado em 15/07/2020, data posterior à prática dos delitos da terceira guia (01/01/2020), inexistindo reincidência específica.

5. A natureza permanente do crime de organização criminosa não autoriza, por si só, a presunção de persistência delitiva para configurar reincidência
, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao in dubio pro reo.

6. A jurisprudência do STJ admite que a reincidência, de caráter pessoal, seja aferida na execução penal, mas distingue reincidência genérica da específica para a aplicação das frações do art. 112 da LEP.

7. Em caso de condenação por crime hediondo com reincidência apenas genérica, aplica-se a fração de 40% (dois quintos), nos termos do art. 112, V, da LEP, não se admitindo interpretação ampliativa em prejuízo do apenado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de liquidação de penas, aplicando-se a fração de 2/5 (quarenta por cento) na progressão de regime quanto ao crime de tráfico de drogas da terceira guia.

Tese de julgamento:
"1. A reincidência específica em crime hediondo pressupõe que o novo delito seja praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior. 2. O caráter permanente do crime de organização criminosa não autoriza, sem prova de persistência fática, a presunção de reincidência em desfavor do réu. 3. O apenado reincidente apenas em crime comum, condenado por crime hediondo, faz jus à fração de 40% para progressão de regime, conforme art. 112, V, da LEP."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIX e XLVI; CP, art. 63; LEP, art. 112, V e VI; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.619.918/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.06.2020; STJ, HC n. 307.180/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 21.04.2015; STJ,
AgRg
no HC n. 616.696/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 14.09.2021; TJMT,
AgExec
n. 1002913-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Tiago Oliveira dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0010282-79.2017.8.11.0015
(SEEU),
homologando o cálculo de pena que
aplicou

fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime no tocante à condenação nos autos da Ação Penal n
.
0019471-92.2020.8.11.0042.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
284307894
, pretende a reforma da aludida decisão
alegando
,
em síntese, que o cálculo está equivocado, pois não pode ser considerado reincidente específico em crime hediondo. Argumenta, para tanto, que os delitos referentes à sua terceira guia de execução (autos de n.
0019471-92.2020.8.11.0042
)

foram praticados em
1º de fevereiro de 2020
, ao passo que sua condenação anterior por crime hediondo (autos de n.
0003081-65.2019.8.11.0015
)

somente transitou em julgado em
15 de julho de 2020
.

Dessa forma, ao tempo d
o cometimento do
crime da terceira guia, não ostentava a condição de reincidente
específico
, requerendo
, para a progressão de regime,
a aplicação da fração de 2/5 quanto à condenação decorrente d
a
ação penal
n.
0019471-92.2020.8.11.0042
.

O
Ministério Público
,
nas contrarrazões
que se veem no ID
284309851
, rebate as
teses
deduzidas pelo agravante,
requerendo

o
desprovimento do
presente
recurso de agravo em execução
, sustentando a tese de que a natureza permanente do delito de organização criminosa autoriza o reconhecimento da reincidência específica no caso
.

Em juízo de retratação,
exteriorizado na decisão constante no ID
284309853
,
o

prolator do édito
invectivado o
manteve
p
elos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do

v
ertente
recurso
a esta Corte de Justiça.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê no ID
288578360
, opinou pelo
des
provimento deste agravo em execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que
a
análise da questão exige um exame minucioso da cronologia dos fatos e das condenações que pesam sobre o agravante, conforme se extrai dos autos:

(i).
Primeira Guia (Processo nº
0006458-54.2013.8.11.0015
):
Condenação pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), delito de natureza comum, com trânsito em julgado em 13/03/2017.

(ii).
Segunda Guia (Processo nº 0003081-65.2019.8.11.0015):
Condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), considerado hediondo. O fato delituoso ocorreu em
11/02/
2019,
e o trânsito em julgado se deu em
15/07/2020
.

(iii).
Terceira Guia (
Processo nº 0019471-92.2020.8.11.0042
):
Condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13). A data da infração, conforme consta na guia de execução, é
01/01/2020
.

A controvérsia cinge-se em verificar se o agravante,
Tiago Oliveira dos Santos
, preenche os requisitos para ser considerado reincidente específico em crime hediondo, para fins de aplicação da fração de 60% (sessenta por cento), ou 3/5 (três quintos), no cálculo da progressão de regime, conforme estipula o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Conforme foi dito no relatório,
a
defesa pleiteia o afastamento da reincidência específica e a consequente aplicação da fração de 40% (quarenta por cento), ou 2/5 (dois quintos), nos termos do art. 112, inciso V, do mesmo diploma legal.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau e ao parecer da douta Procuradoria de Justiça, a pretensão recursal merece provimento.

Para o correto deslinde da causa, é fundamental recorrer ao conceito jurídico de reincidência, positivado no art. 63 do Código Penal, que dispõe:

“
Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
.
”

Destacamos

Da leitura do dispositivo, extrai-se uma condição temporal inafastável: o cometimento de um
novo crime
deve ser
posterior
ao
trânsito em julgado
da condenação por um crime anterior.

O ponto de partida para a solução da lide é a aplicação do princípio
tempus
regit

actum
(ou
tempus
commissi
delicti
), segundo o qual a lei e o status jurídico do agente devem ser considerados no momento da prática da conduta delituosa.

No caso em tela, o marco temporal para a análise da reincidência específica é a data do cometimento do
s
delito
s
da terceira guia
,
qual seja,
1
º
de janeiro de 2020
. Nessa data, a condenação anterior por crime hediondo (segunda guia) ainda não havia transitado em julgado, o que somente veio a ocorrer em
15 de julho de 2020
, conforme se extrai do
relatório da situação processual executória
visto no ID
284309865, p. 15-19
.

Logo, sob a ótica estrita da legalidade,
o agravante não era reincidente
em crime hediondo
ao tempo da prática do
terceiro
delito.

Não se desconhece a existência de decisões do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza permanente do crime de integrar organização criminosa
. A
propósito, o
Ministério Público,
em suas contrarrazões,

invoca essa tese
para sustentar a
ocorrência de
reincidência
no caso
, a
lega
ndo
que a consumação do delito se protrai no tempo, cessando apenas com o recebimento da denúncia
[
ocorrido em 11/08/2020,
no cas
o
do
s autos
]
, data posterior ao trânsito em julgado da condenação anterior, o que, em s
eu entendiment
o, configuraria a reincidência.

Aliás, eis
a posição
do Superior Tribunal de Justiça
invocada pelo órgão ministerial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. OFENSA À NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DUPLA IMPUTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quanto à apontada ofensa ao art. 5º, XXXIX, LV e LIV, da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (
AgRg
no
AREsp
1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018,
DJe
18/4/2018).

2.
Esta Corte entende que o recebimento da denúncia cessa a permanência, possibilitando que o agente seja novamente denunciado, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato.

3. No que tange à nulidade do depoimento de determinada testemunha, ainda que fosse desprezada a aludida prova, a existência de outros elementos probatórios suficientes impede a absolvição criminal.

4. Quanto ao afastamento das causas de aumento da organização criminosa e corrupção ativa, para rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando
malferida alguma regra de direito (
AgRg
no
AREsp
864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017,
DJe
30/5/2017).

6. Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do Código Penal - CP.

7. Não há ilegalidade na aplicação da causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013 em 1⁄2 (metade), em decorrência do notório potencial bélico da organização criminosa.

8. Quanto à alegação
de bis
in
idem referente
ao reconhecimento da reincidência, verifica-se que a reprimenda não sofreu qualquer alteração na segunda fase da dosimetria. Dessarte, não verifico interesse recursal no ponto.

9. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.619.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020,
DJe
de 15/6/2020.)

Destacamos

Pois bem,

apesar dos esforços do agravado em aplicar a tese ao caso dos autos
,
constituiria um
equívoco hermenêutico transpor
o referido entendimento de seu contexto original para uma situação
completamente distinta, gerando uma consequência
desproporcional e não prevista legalmente.
sendo imperiosa a
aplicação da
técnica do
distinguishing
para demonstrar a inaplicabilidade do precedente ao caso ora em análise.

A razão fundamental de decidir dos precedentes invocados é substancialmente diversa da situação que ora se analisa. A jurisprudência citada foi consolidada para resolver questões de direito processual, notadamente para afastar a alegação de
bis in idem
. Naqueles casos, o STJ firmou
entendimento de
que, cessada a permanência com o recebimento da denúncia, se o agente comprovadamente persistir na atividade criminosa, ele pratica um novo crime, podendo ser novamente processado sem que isso configure dupla punição. Trata-se, portanto, de um entendimento criado para viabilizar a persecução penal por fatos novos e combater a impunidade.

Não se pode
utilizar um precedente de natureza processual, concebido para punir novas condutas para criar uma ficção jurídica e agravar a situação de um fato passado.

A aplicação do referido precedente ao caso seria uma distorção de seu propósito original
, mormente porque a
situação fática dos autos não se amolda à
hipótese dos julgados-paradigma. Lá, discute-se a punição por persistência comprovada no crime; aqui, discute-se a presunção de persistência para fins de agravar a execução.
Transportar essa construção jurisprudencial de forma automática para o campo do direito material, a fim de se presumir a reincidência, é uma medida que atenta
contra garantias
fundamentais do acusado.

Isso porque, para que a tese ministerial prosperasse, seria necessário comprovar que o agravante, de fato, persistiu na conduta de integrar a organização criminosa
após
o dia 15 de julho de 2020 (data do trânsito em julgado da condenação anterior). Os autos, contudo, carecem de qualquer prova nesse sentido. Não há uma nova condenação ou sequer elementos probatórios robustos que demonstrem que a atividade criminosa do agravante se estendeu para além da data do primeiro trânsito em julgado por crime hediondo.

O que se tem é
uma mera conjectura
de
que, por se
tratar de
crime permanente, o agente continuou a delinquir até
a data

d
o recebimento da denúncia
mesmo sem qualquer
imputação ou prova de que o agravante tenha praticado novos atos de integração à organização criminosa após se tornar reincidente
. Tal presunção, no Direito Penal, é inaceitável, especialmente quando opera em desfavor do réu (
in malam partem
)
, tendo em vista que a
culpabilidade e suas consequências devem ser provadas, não presumidas.

Admitir a tese do
a
gravado seria subverter a lógica do ônus probatório e ferir de morte o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, na dúvida, a interpretação deve ser a mais favorável ao acusado. Se não há provas de que o agravante
integrou
organização criminosa após se tornar reincidente, não pode o Estado presumir que
o fez

por meio de construções jurisprudenciais não afetas ao caso
para aplicar-lhe uma fração mais gravosa na execução de sua pena.

Portanto, tendo em vista que o fato que ensejou a terceira condenação ocorreu antes do trânsito em julgado da segunda, o agravante deve ser considerado, para os fins do art. 112 da LEP,
reincidente simples.

C
onvém destacar que a reincidência é condição de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução penal e se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios (STJ, HC n. 307.180/RS,
AgRg
no
AREsp
n. 1.329.950/MS e
AgRg
no HC n. 616.696/SP).

Não é por outra razão que a Corte da Cidadania anota que, embora não seja da competência do Juízo da Execução Penal reavaliar a sentença “[...]
quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
” (
AgRg
no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 24/11/2022).

A compreensão se fundamenta no fato de que a reincidência se relaciona à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, razão pela qual deve acompanhá-lo por toda execução penal.

Pois bem, n
o que toca à terceira guia de execução, Processo n
.
0019471-92.2020.8.11.0042
,
que reúne condenação pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), de natureza hedionda, cumpre analisar qual a fração exigida para fins de progressão de regime prisional, à luz do art. 112 da Lei de Execução Penal, em sua redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Com efeito, o legislador estabeleceu tratamento diferenciado para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, dispondo que a progressão dar-se-á após o cumprimento de
40% da pena
quando o agente for primário (art. 112, V), e de
60% da pena
quando se tratar de
reincidente específico em crime hediondo ou equiparado
(art. 112, VI). Nota-se, portanto, que o legislador
não previu
fração intermediária para a hipótese de reincidência comum.

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que, na ausência de previsão legal expressa, não se admite o recrudescimento da fração exigida para o condenado por crime hediondo que seja apenas reincidente em delito comum. Do contrário, haveria verdadeira criação judicial de hipótese restritiva de direito fundamental, em violação ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição da República), bem como ao princípio da taxatividade em matéria penal e executiva.

Nesse sentido,
a
orientação
jurisprudencial é
no sentido de que
o percentual de 60%
aplica-se
exclusivamente à hipótese de reincidência específica
, permanecendo em 40% o requisito objetivo para o condenado por crime hediondo que ostente apenas reincidência em delito comum
, tal como deliberou este Tribunal de Justiça:

[...]
III. Razões de decidir:

3. A unificação das penas não autoriza a aplicação de uma única fração para

progressão de regime sobre a totalidade das condenações, devendo ser observadas as

particularidades de cada delito, conforme previsto no art. 112 da LEP. A norma

estabelece frações distintas, conforme a natureza do crime (comum ou hediondo) e a

condição subjetiva do apenado (primário, reincidente genérico ou específico), o que

impõe o cálculo individualizado por condenação.

4. A imposição de fração única sobre todas as condenações, inclusive por crimes

comuns, viola o princípio constitucional da individualização da pena (CF/1988, art.

5º, XLVI), ao estender efeitos penais próprios dos crimes hediondos às demais

infrações, contrariando a mens
legislatoris
da Lei nº 13.964/2019.

5. Quanto à fração aplicável ao crime de tráfico, sendo o apenado reincidente genérico,

sem condenação anterior por crime hediondo ou equiparado, não se configura a

reincidência específica exigida para aplicação da fração de 3/5. Dessa forma, deve ser

observada a fração de 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execuções

Penais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso ministerial desprovido e pleito defensivo provido.

Tese de julgamento:

“A progressão de regime nas execuções unificadas deve observar as frações legais

individualmente aplicáveis a cada condenação, conforme a natureza do delito e a

condição subjetiva do apenado.”

“A unificação das penas não autoriza a aplicação de fração única para progressão

de regime, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.”

“O apenado reincidente genérico condenado por crime hediondo ou equiparado faz

jus à aplicação da fração de 40% (quarenta por
cento) para progressão de regime,

conforme art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.”
[...]

(TJMT, 2ª Câmara Criminal,
AgExec
n. 1002913-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
. Julgado em 08/07/2025
)

Destacamos

Portanto, conquanto o reeducando ostente condenação anterior transitada em julgado em 2017 (tráfico privilegiado, de natureza comum), tal circunstância configura apenas reincidência genérica, insuficiente para atrair a fração mais gravosa de 60% estabelecida na Lei de Execução Penal.

Assim, em consonância com a literalidade do art. 112, incisos V e VI, da LEP, e com a jurisprudência pacífica do STJ, a fração aplicável à terceira guia, no tocante ao crime de tráfico de drogas, é de
40% (dois quintos)
, não se admitindo interpretação ampliativa em prejuízo do apenado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
a
o presente Agravo de Execução Penal para reformar a decisão do juízo
a quo
e determinar a retificação do cálculo de liquidação de penas do agravante
Tiago Oliveira
d
os Santos
,
para que seja aplicada a
fração de
2/5 (dois quintos)
ou 40%
, prevista no art. 112, V, da Lei de Execução Penal, para fins de progressão de regime no que tange à condenação por tráfico de drogas nos autos da ação penal n° 0019471-92.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025